Tribunal: TJPA
Processo: 0802885-36.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802885-36.2024.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. PRECEDENTES VINCULANTES OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de substituto processual da paciente Andriana Leite da Rocha, que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Oriximiná ao fornecimento do medicamento GOSSERRELINA 10,8 mg, necessário ao tratamento de miomatose uterina e à realização de procedimento cirúrgico recomendado. A sentença também confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais que comprovem a necessidade do medicamento requerido; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam o fornecimento do medicamento GOSSERRELINA 10,8 mg pelo Estado, à luz dos Temas 793/STF e 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial instrui-se adequadamente com prescrição e relatório médico fundamentado que descrevem o diagnóstico da paciente, a indicação cirúrgica e a necessidade da medicação requerida, preenchendo os requisitos do art. 320 do CPC e afastando a alegação de inépcia.

4.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado (CF/1988, art. 196), sendo legítima a intervenção judicial para assegurar sua efetividade quando demonstrada omissão estatal.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos do Tema 106/STJ: prescrição médica fundamentada, inexistência de substituto terapêutico e registro na ANVISA — todos presentes no caso concreto.

6.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, conforme decidido no Tema 793 do STF, sendo irrelevante a repartição administrativa de competências no âmbito da assistência farmacêutica.

7.

A alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível não se sustenta diante da ausência de prova específica de insuficiência orçamentária e da prevalência do direito à vida e à saúde.

8.

A atuação do Poder Judiciário no presente caso não configura violação à separação dos poderes, mas cumprimento de dever constitucional diante da inércia administrativa e da urgência do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de prescrição médica fundamentada é suficiente para instruir a inicial em ação que busca o fornecimento de medicamento, afastando alegação de inépcia.

2.

É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicamento quando comprovados a necessidade clínica, a ausência de substituto terapêutico e o registro na ANVISA, mesmo que o fármaco não integre protocolos do SUS.

3.

Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, não cabendo alegação genérica de reserva do possível como obstáculo ao cumprimento dessa obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196; CPC/2015, arts. 320, 330, §1º, 485, I e VI, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 793; STF, RE 566.471, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, Tema 6; STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, Tema 106; STF, RE 1338906/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.10.2021; STF, RE 1302776/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.03.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal ao fornecimento de medicamento essencial à saúde da paciente
ANDRIANA LEITE DA ROCHA
.

Historiando os fatos, o Ministério Público Estadual, atuando como substituto processual da referida paciente, propôs a presente Ação Civil Pública objetivando compelir o Município de Oriximiná e o Estado do Pará ao fornecimento do fármaco GOSSERRELINA 10,8 mg. Narrou que a paciente necessita do medicamento como pré-requisito para realização de procedimento cirúrgico de laparoscopia, destinado ao tratamento de miomatose uterina. Aduziu que, embora a medicação conste como fornecida pela Secretaria de Estado de Saúde, a paciente foi informada sobre a ausência do fármaco no estoque público, sem qualquer previsão de reabastecimento. Juntou documentos comprobatórios, incluindo receituário médico e solicitação administrativa. Requereu, ao final, tutela de urgência para imediata disponibilização do medicamento e a procedência definitiva da demanda.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...]
IV – DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido nos termos propostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, agindo como substituto processual de ANDRIANA LEITE DA ROCHA, em desfavor do MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ e do ESTADO DO PARÁ, para determinar em definitivo que ambos os requeridos, caso ainda não o tenham feito, forneçam o medicamento GOSSERRELINA 10,8 MG, necessário ao restabelecimento da saúde da paciente, o que faço também confirmando os termos da decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição - art. 496, §4º, II do CPC.

Sem honorários advocatícios nem custas processuais.

Ressalto que eventual descumprimento da medida liminar que tenha ensejado aplicação de multa, deverá ser apurado em fase de execução. [...]
”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a preliminar de inépcia da petição inicial, por alegada ausência de elementos essenciais, notadamente a falta de laudo médico robusto e atualizado que comprove a imprescindibilidade da medicação requerida. Alega que a inicial veio instruída apenas com receituário simples, insuficiente para atestar a necessidade terapêutica conforme exigência legal e jurisprudencial, e que não houve demonstração de que a paciente cumpriu os critérios técnicos definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) do SUS. Afirma, ainda, que a decisão viola o art. 320 do CPC, devendo, portanto, ser reconhecida a inépcia e extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do mesmo diploma legal.

No mérito, o Estado sustenta a necessidade de observância aos parâmetros estabelecidos nos Temas 793 do STF e 106 do STJ, ressaltando que o fornecimento judicial de medicamentos deve estar condicionado à comprovação cumulativa de: (i) inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS; (ii) imprescindibilidade do medicamento atestada por laudo médico fundamentado; e (iii) existência de registro sanitário na ANVISA. Aduz que, no caso concreto, não foi demonstrado o atendimento de tais requisitos, pois não consta dos autos prova de que a paciente tenha sido submetida à análise e deferimento da APAC (Autorização de Procedimento de Alto Custo), tampouco de que tenha esgotado as vias administrativas disponíveis.

Afirma, outrossim, que a sentença recorrida afronta os princípios da legalidade administrativa, da separação dos poderes e da reserva do possível, por determinar ao Estado obrigação que extrapola sua competência constitucional sem respaldo técnico ou orçamentário. Argumenta que a judicialização isolada de demandas individuais compromete a sustentabilidade das políticas públicas de saúde e viola o princípio da isonomia, privilegiando alguns em detrimento da coletividade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, seja para o reconhecimento da inépcia da inicial e extinção do feito sem julgamento de mérito, seja para a improcedência da demanda, afastando-se a obrigação de fornecimento do fármaco.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará refutas as alegações recursais, reforçando que o medicamento em questão possui registro sanitário na ANVISA e que, mesmo não integrando a lista RENAME, pode ser judicialmente requisitado se presentes os requisitos legais, os quais teriam sido integralmente atendidos.

Afirma que a negativa administrativa de fornecimento e a omissão do Poder Público ensejam a atuação jurisdicional excepcional, a fim de assegurar o direito fundamental à saúde, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição da República. Cita os Temas 106/STJ e 6/STF, sustentando que a decisão de primeiro grau encontra-se em consonância com a jurisprudência e os ditames constitucionais. Por fim, requer o conhecimento e o desprovimento do recurso de apelação, para manter hígida a sentença.

Por fim, o Ministério Público, por meio de seu 9º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se nos autos pela desnecessidade de intervenção do Parquet como fiscal da ordem jurídica, por já atuar como parte no feito, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e com a Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Cinge-se a controvérsia recursal à irresignação do ente estatal contra a sentença que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, atuando como substituto processual da paciente Andriana Leite da Rocha, julgou procedente o pedido para compelir o Estado do Pará e o Município de Oriximiná a fornecerem o medicamento GOSSERRELINA 10,8 mg, essencial ao tratamento de miomatose uterina diagnosticada na paciente, viabilizando a realização do procedimento cirúrgico prescrito.

Em síntese, o apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a demanda não teria sido instruída com documentação médica suficiente e atualizada a comprovar a imprescindibilidade do medicamento GOSSERRELINA 10,8 mg, limitando-se a parte autora a juntar mera prescrição médica, em afronta ao art. 320 do Código de Processo Civil e às diretrizes firmadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.

No mérito, defende a impossibilidade de fornecimento do fármaco sem a observância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, bem como a necessidade de respeito à reserva do possível, à separação dos Poderes e aos critérios técnicos de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo recorrente. Sustenta o Estado que a demanda foi proposta sem o devido laudo médico fundamentado e atualizado, trazendo apenas uma prescrição simples que, a seu ver, não atenderia aos requisitos mínimos exigidos para deflagrar o provimento jurisdicional, especialmente quando se trata de fornecimento de medicamentos pelo ente público.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil, a inépcia da inicial configura-se apenas quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado fora das hipóteses legais, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Ademais, o art. 320 do mesmo diploma exige a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, compreendidos como aqueles sem os quais não é possível sequer aferir a existência do direito alegado.

No caso concreto, a inicial foi devidamente instruída com receituário médico e relatório subscrito por profissional habilitado, no qual se descreve o quadro clínico da paciente, o diagnóstico de miomatose uterina, a indicação de procedimento cirúrgico e a necessidade do uso do medicamento GOSSERRELINA 10,8 mg como etapa preparatória e indispensável ao tratamento. Tais elementos foram suficientes para permitir a compreensão da controvérsia, o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como o convencimento do magistrado de origem acerca da plausibilidade do direito alegado, tanto que foi deferida tutela de urgência no início da demanda, decisão esta que não foi impugnada à epoca por recurso próprio.

A exigência de laudo médico mais aprofundado ou de comprovação exauriente de cumprimento prévio de protocolos administrativos não se confunde com requisito de validade da petição inicial, mas, quando muito, com matéria afeta ao mérito da demanda. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a juntada de prescrição ou relatório médico fundamentado, indicando a necessidade do medicamento, é suficiente para afastar a alegação de inépcia da inicial em ações que visam à efetivação do direito à saúde. Assim, ausente qualquer vicio formal, correta a sentença ao rejeitar a preliminar, razão pela qual também a rejeito.

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, adentro o exame do mérito recursal, para afirmar que o inconformismo do ente apelante não encontra amparo jurídico e deve ser rechaçado integralmente, por carecer de respaldo legal, doutrinário e jurisprudencial. A sentença combatida revela-se escorreita, em estrita consonância com os princípios constitucionais que regem o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, além de observar rigorosamente os requisitos fixados pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, especialmente nos Temas 793 do Supremo Tribunal Federal (STF) e 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com efeito, o cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado do Pará e Município de Oriximiná, do medicamento GOSSERRELINA 10,8 mg à paciente Andriana Leite da Rocha, a quem foi prescrito o uso do referido fármaco como pré-requisito terapêutico para viabilizar procedimento cirúrgico destinado ao tratamento de miomatose uterina.

O apelante sustenta, de forma reiterada, a ausência de elementos técnicos hábeis a comprovar a real necessidade da medicação, assim como a suposta falta de atendimento aos critérios previstos nas diretrizes técnicas do SUS. Entretanto, não se pode ignorar que a documentação acostada aos autos — notadamente o receituário médico firmado por ginecologista especialista e os demais documentos probatórios — constitui prova inequívoca da imprescindibilidade do tratamento indicado, inclusive com a demonstração da indisponibilidade do fármaco na rede pública, o que motivou a judicialização da demanda.

Convém destacar que o artigo 196 da Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Este dispositivo constitucional, de caráter normativo e vinculante, impõe ao Poder Público a obrigação de adotar medidas efetivas, concretas e tempestivas para assegurar tal direito.

No que toca à tese recursal fundada na ausência de comprovação de cumprimento das diretrizes do SUS e violação aos Temas 793 do STF e 106 do STJ, é de se recordar que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855178, rel. Min. Marco Aurélio, estabeleceu como condição para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS a presença de determinadas balizas, entre elas: inexistência de substituto terapêutico disponível, indispensabilidade do medicamento comprovada por laudo médico circunstanciado e registro sanitário na ANVISA.

Ao contrário do que alega o recorrente, a

situação dos autos se amolda perfeitamente às hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência, uma vez que há indicação médica expressa, firmada por profissional habilitado, acerca da imprescindibilidade do medicamento para o tratamento do quadro clínico apresentado, inexistindo nos autos prova de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS que pudesse substituí-lo com igual resultado.

Ademais, o medicamento em questão possui registro na ANVISA e integra a política pública de assistência farmacêutica, ainda que sujeita a critérios administrativos de dispensação, os quais não podem se sobrepor, de forma absoluta, à proteção concreta do direito fundamental à saúde, sobretudo quando demonstrada a urgência e a necessidade individual do tratamento.

É relevante enfatizar que, diversamente do que
sustenta
o apelante, a judicialização de prestações de saúde não configura, per se, afronta à separação dos poderes. A jurisprudência pátria tem reconhecido reiteradamente que a intervenção judicial em casos como este é legítima, proporcional e necessária, por se tratar de atuação em prol da efetividade de direitos fundamentais. O direito à saúde não é mera promessa constitucional, mas garantia jurídica concreta, revestida de eficácia plena, cujo descumprimento enseja a atuação do Poder Judiciário como garantidor último dos direitos da cidadania.

Dessa forma, a atuação judicial no presente caso não configura indevida intervenção na formulação de políticas públicas, mas sim legítima imposição de cumprimento de deveres já positivados no ordenamento jurídico, cujos destinatários integram grupo vulnerável que demanda proteção especial do Estado.

Outrossim, o argumento relativo à violação do princípio da reserva do possível não pode ser acolhido como obstáculo absoluto à realização de direitos sociais.
A reserva do possível não pode ser utilizada como cláusula de exoneração automática da responsabilidade estatal, especialmente quando não demonstrada, de forma concreta e específica, a impossibilidade financeira ou orçamentária de cumprimento da obrigação.

Como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566471 (Tema 6 da repercussão geral), ainda que seja reconhecida a escassez de recursos públicos, esta não pode ser invocada genericamente para justificar omissões estatais em face de demandas individualizadas e tecnicamente fundamentadas, como a que ora se examina. A alegação de insuficiência orçamentária, por ser de índole eminentemente genérica, não se sobrepõe à concretude do direito à saúde quando presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada. No caso, o Estado limitou-se a alegações abstratas, sem comprovar impacto financeiro desproporcional ou inviabilidade material da medida.

Não bastasse isso, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a legitimidade das decisões que impõem aos entes federativos a obrigação solidária de fornecer medicamentos a pacientes em comprovada situação de vulnerabilidade. O entendimento de que União, Estados e Municípios respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes do dever de assegurar o acesso à saúde pública já se encontra pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. A solidariedade entre os entes decorre diretamente do disposto no artigo 196 da Constituição Federal, sem distinguir competências específicas quanto ao fornecimento de tratamentos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.

1.

2. Agravo
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde.
Interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1338906 RS 5000298-64.2019.8.21.0038, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados.

II – A determinação pelo Poder Judiciário de implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas relacionadas ao direito constitucional à saúde não viola o princípio da separação dos poderes.

III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1302776 AC 0600914-34.2019.8.01.0070, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/03/2021)

No caso concreto, evidencia-se, portanto, que todos os requisitos estabelecidos pelo STF e STJ foram devidamente atendidos. Há laudo médico fundamentado; há demonstração da incapacidade financeira da paciente; e há, ainda, comprovação do registro sanitário do medicamento. A sentença, portanto, limitou-se a dar efetividade a preceitos constitucionais inafastáveis, como o direito à vida, à saúde e à dignidade humana, não cabendo qualquer reforma em sua integralidade.

Portanto, o pedido de reforma da sentença esbarra em óbices de ordem constitucional, legal e jurisprudencial, estando o julgado recorrido em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico vigente, razão pela qual deve ser mantido em sua integralidade, como medida de justiça e de respeito à supremacia dos direitos fundamentais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo-se incólume a sentença a quo, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/03/2026